Tribunal: TJSP
Processo: 1123074-12.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Seguro de dano. Responsabilidade civil. Demanda cognitiva ajuizada pela segurada visando à cobrança de indenização securitária da sua seguradora com relação a determinado sinistro. Anterior denunciação da lide à seguradora em demanda ajuizada pela vítima contra a segurada, com relação ao mesmo sinistro e com base na mesma apólice, cujo pedido foi julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Seguro de dano. Responsabilidade civil. Demanda cognitiva ajuizada pela segurada visando à cobrança de indenização securitária da sua seguradora com relação a determinado sinistro. Anterior denunciação da lide à seguradora em demanda ajuizada pela vítima contra a segurada, com relação ao mesmo sinistro e com base na mesma apólice, cujo pedido foi julgado procedente por sentença transitada em julgado. Título executivo judicial já obtido. Falta de interesse processual. Desnecessidade e inutilidade. Sentença mantida, ainda que por outro fundamento. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1123074-12.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, é embargado SULAMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100/50000
2/6
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargos de Declaração n. 1123074-12.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Liquigás Distribuidora S/A
Embargada: Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A
Voto n. 19.460
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Seguro
de
dano.
Responsabilidade
civil.
Demanda
cognitiva
ajuizada pela segurada visando à cobrança de
indenização securitária da sua seguradora com
relação
a
determinado
sinistro.
Anterior
denunciação da lide à seguradora em demanda
ajuizada pela vítima contra a segurada, com
relação ao mesmo sinistro e com base na mesma
apólice, cujo pedido foi julgado procedente por
sentença transitada em julgado. Título executivo
judicial já obtido. Falta de interesse processual.
Desnecessidade e inutilidade. Sentença mantida,
ainda que por outro fundamento. Apelação não
provida. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do art.
1.022 do CPC não preenchidos. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o acórdão de fls. 424/429 dos autos n. 1123074-12.2016.8.26.0100,
proferido por esta Câmara e de minha relatoria, pelo qual foi negado
provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo-se a sentença por
outro fundamento.
Segundo a embargante, então apelante, o acórdão
proferido pela Turma Julgadora conteria “omissões”, não havendo
manifestação expressa quanto aos seguintes tópicos: “a) Da afronta ao artigo
330 do CPC, na medida em que, não restou caracterizado qualquer
elemento do indeferimento da inicial; b) Da uniformização do julgado em
razão de julgado divergente em caso análogo; c) Do princípio da
fungibilidade e aproveitamento do ato; d) Do fato novo exposto nas Razões
da Apelação e não apreciação do juízo”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100/50000
3/6
Esse é o relatório.
Impossível
o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração, ainda que exclusivamente para fins de prequestionamento, pois não
há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Aliás, o próprio conceito de “omissão” utilizado pela
embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo aos embargos de
declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos importantes da
causa, que possam influenciar no resultado do julgamento, não constituindo
“omissão, na definição da lei de regência, a apreciação das questões
jurídicas de forma a afigurar-se injusta à parte embargante” (STJ, EDcl-
REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j. 06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Com efeito, a só leitura das razões recursais deixa
muito claro que a embargante não aponta nenhuma omissão de verdade e
simplesmente discorda da decisão proferida pela Turma Julgadora, insurgindo-
se contra os fundamentos expostos no acórdão embargado como se ela não
tivesse optado, aqui, por um recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço,
anoto que o acórdão proferido pela Turma Julgadora é fundado na carência de
ação por falta de interesse processual (causa de indeferimento da petição
inicial que, aliás, está expressamente prevista no artigo 330, inciso III, do
Código de Processo Civil), com base em que foi mantida a sentença extinção do
processo sem resolução de mérito.
Observo, ainda, que a sentença de primeiro grau foi
mantida por fundamento diverso, não tendo a Turma Julgadora em nenhum
momento expressado concordância com o fundamento do juiz de coisa julgada.
Entretanto, isso aparentemente passou despercebido pela embargante, que
continua falando repetidas vezes em “coisa julgada”, como se esse fundamento
tivesse sido adotado pela Turma Julgadora.
A questão é simples e objetiva: em termos
processuais, é ilógico “que a apelante ajuíze outra demanda cognitiva para
formular contra a apelada pedido de cobrança de indenização securitária
com base na mesma apólice e com relação ao mesmo acidente,
movimentando novamente toda a máquina judiciária para obter um título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100/50000
4/6
executivo judicial que já possui”. Daí a evidente falta de interesse processual
da embargante. Se ela “quer, nas suas próprias palavras, 'que seja
efetivado o direito de reembolso que lhe fora assegurado na decisão
transitada em julgado proferida no processo número 200502420116' (fls.
3), então basta que requeira o cumprimento forçado dessa decisão (hoje
disposto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015).
Para tanto, repito, não é necessário outro processo de conhecimento. O
título executivo judicial que seria obtido ao seu final já existe. É só
requerer o seu cumprimento, na forma da lei” [grifei] (fls. 428/429).
Também por isso, é inútil pretender discutir aqui
eventual exceção ou objeção que a embargada oporia ao cumprimento de
sentença que a embargante deveria ter requerido. A questão, repito, é de
simples falta de interesse processual nesta demanda!
Ademais, o fato de outra demanda semelhante ter
sido julgada por outra Câmara deste Tribunal de Justiça com resultado
diferente é, por si só, irrelevante. Ainda não há jurisprudência sobre o tema
(lembrando não ser admissível nenhuma confusão entre “precedente” e
“jurisprudência”). Não há nenhum julgamento vinculante sobre a questão. E
acima de tudo não há “fato novo”, no sentido técnico da expressão (artigo 493
do Código de Processo Civil).
Em suma, a Turma Julgadora aplicou a lei
processual civil em vigor com exatidão, não havendo “fungibilidade” que possa
transmudar o presente processo de conhecimento em incidente de
cumprimento de sentença.
Como
se
vê,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade nem erro material e, de acordo com o entendimento adotado,
nenhum dos dispositivos arrolados pela embargante foi violado. O que a
embargante realmente pretende é, por vias transversas, modificar o resultado
do julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê
instrumentos processuais próprios para isso, aos quais deve recorrer se
entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar
um
pronunciamento
jurisdicional
de
caráter
integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100/50000
5/6
apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ
175/315).
Nesse diapasão, anoto que, apesar da interpretação
por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não
se considera fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no
processo enquanto necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-
SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
(Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o
Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo, analisar
questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”
(Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se tratasse de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, o que à evidência
não se verifica no caso concreto, é patente que o recurso deve preencher os
requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vale dizer, não se está
diante de uma nova modalidade recursal: para que o recurso seja admitido, a
decisão hostilizada deve conter, necessariamente, vício de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.
Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual de José Miguel
Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento,
uma vez que, a rigor, o prequestionamento eminentemente
necessário já é de ter sido realizado quando da
apresentação
das
razões
recursais.
Os
embargos
declaratórios prestar-se-iam, apenas, à incitar o órgão
julgador a suprir determinada omissão, e nesse suprimento
talvez fique demonstrada a existência de violação a
disposição federal. No máximo, poder-se-ia entender que
a parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100/50000
6/6
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do órgão
julgador, a respeito da questão constitucional ou federal,
através dos embargos de declaração se visaria a alcançar a
supressão da omissão, mas não o prequestionamento, que já
é de ter ocorrido'” (STJ, REsp n. 744.584, 1a Turma, j.
08-11-2005, rel. Min. Luiz Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Deixo de arbitrar
honorários recursais em favor da parte agravada, pois “os honorários
recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau
recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição”
(STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de 28-06-2019, tese 8).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica